Tribunal: TJDFT
Processo: 0719351-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719351-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FELIPE MOREIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0705386-12.2025.8.07.0005, que tem como requerente FELIPE MOREIRA LIMA. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança do seguro prestamista, sob pena de multa equivalente ao dobro da cobrança indevida (ID 233347711): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão da cobrança do seguro prestamista. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O autor alega, em suma, que: a) em 19/09/2024 renegociou seus contratos de empréstimo com o banco réu por meio de novo contrato de empréstimo consignado no valor bruto de R$ 48.566,73 e valor líquido de R$ 42.639,38; b) o contrato foi realizado via aplicativo do banco, sem disponibilizar opção de contratação sem seguro prestamista, no valor de R$ 4.289,41, caracterizando venda casada; c) não teve acesso à cópia do contrato pelo aplicativo, tendo que requisitá-la diretamente na agência; d) após tentativas frustradas de cancelar a cobrança do seguro e solucionar a questão administrativamente, não obteve êxito junto ao banco, BACEN ou SUSEP; e) o banco justificou a cobrança do seguro com base em cláusula de reciprocidade, segundo a qual taxas bonificadas somente seriam aplicadas mediante contratação do seguro; f) a conduta do banco configura prática abusiva vedada pelo CDC, ausência de informação clara (art. 6o, III), imposição contratual em contrato de adesão (art. 54), interpretação em favor do consumidor (art. 47) e responsabilidade objetiva (art. 14). Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis o tema 972 dispõe: " Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança do seguro prestamista, sob pena de multa equivalente ao dobro da cobrança indevida. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação”. Em seu recurso, o agravante alega que celebrou contrato de empréstimo com o BRB, optando voluntariamente pela contratação de seguro prestamista como garantia da operação, a fim de obter taxas de juros diferenciadas. Afirma ter o agravado manifestado plena ciência das reciprocidades contratuais, optando pela proposta que reduzia seu comprometimento de renda. Alegações de desconhecimento ou abusividade são infundadas, uma vez que todas as variáveis foram discutidas pessoalmente com o gerente, inclusive a relação entre a taxa reduzida e a manutenção do seguro. Informa que o seguro prestamista, contratado de forma independente e espontânea, possui função garantidora, substituindo garantias reais ou pessoais não ofertadas pelo cliente. Sua cobertura abrange riscos como morte, invalidez e desemprego, protegendo tanto o segurado quanto a instituição financeira em caso de sinistro. Assevera ser a alegação de “venda casada” equivocada, pois o agravado tinha liberdade para optar por outras formas de garantia (como fiança ou hipoteca), conforme previsão legal. Durante atendimento presencial, o cliente reafirmou seu desinteresse em alterar as condições contratuais, mesmo ciente de que a retirada do seguro demandaria renegociação com majoração da taxa. Ressalta que a tutela de urgência pleiteada pelo autor visa suspender “cobranças futuras” relacionadas ao seguro. Contudo, tal pedido esbarra em impossibilidade material, pois a cobrança do prêmio já foi realizada em caráter único e antecedente. Assim, requer seja dado provimento ao recurso para afastar a determinação de suspensão das cobranças referentes ao seguro, visto que não há novos pagamentos a esse título. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 71742577). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 16:05:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador